Tribunal: TJES
Processo: 0000617-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.

PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO.
PERCENTUAL DE INCREMENTO.
UM OITAVO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ALEGAÇÃO DE SER MAIS GRAVOSA QUE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RÉU PODE RECUSAR O
SURSIS
QUANDO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, já que materialidade e autoria restaram fartamente comprovadas, pela cópia da intimação da decisão, que deferiu as medidas protetivas, boletim de ocorrência unificado, declarações da vítima, e confissão, ofertada pelo réu em Juízo.

2.
Infere-se da sentença que a Juíza considerou desfavorável o vetor dos motivos do crime, fato que
impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.
A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, deve ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, importa em aumento de 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, para cada circunstância negativada.

4.
A jurisprudência do
S
TJ
se pacificou no sentido de que, o momento oportuno, para a recusa do
sursis
, ocorre após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória. Precedente do STJ.

5.

O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

6
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para rever a dosimetria da pena imposta, que fica redimensionada para 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime de cumprimento aberto, suspensa a execução da pena, por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000617-20.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
JOSUÉ VIEIRA DO NASCIMENTO
,
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES –
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
(fls. 65/67), que,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/06
1
),
à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime de cumprimento aberto,
suspensa a execução da pena, por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

A
Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
absolvição
, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente,
requer a redução da pena para o
mínimo legal,
e afastamento da
suspensão condicional da pena,
prevista nos arts. 77 e 78 do Código Penal.

Por fim,
pugna pela
concessão da
assistência judiciária gratuita,
com a
suspens
ão da
cobrança das
custas processuais
(fls.
78/83
).

Acerca dos
fatos,
co
lhe-se dos autos que,
em 18/06/2021,

JOSUÉ VIEIRA DO NASCIMENTO

esteve na igreja, onde congregava sua
ex-companheira,
Fernanda de Oliveira Luiz
,
descumpri
ndo

decisão judicial,
proferida nos autos
da ação penal
nº
00
35668-97.2019.8.08.0024
,
que deferiu medidas protetivas de urgência,
consistentes na proibição de
que, o
ora apelante,
se aproxima
sse
, ou mant
ivesse
contato,
por qualquer meio de comunicação,
com
Fernanda
.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois a
materialidade

do crim
e restou comprovada pela

juntada da cópia d
a

intimação da
decisão,
que deferiu medidas protetivas em favor da vítima
,
nos autos nº
00
35668-97.2019.8.08.0024
(
Id.
7910248
), e do
boletim
de ocorrência
unificad
o
nº
45357934

(fl
s
.
06/08
)
.

No que tange à

autoria
,

a
s
prova
s documentais e
ora
is
produzida
s,

não deixa
m
dúvidas de que,
no dia dos fatos, narrados na denúncia,
JOSUÉ

descumpriu
a
ordem judicial,
que o impedia
de se aproximar, ou manter contato,
com sua ex-companheira.

Aliás
, consta que o réu,
tanto na esfera policial, quanto
em Juízo
, assumiu
que
tinha ciência da ordem de afastamento
,
e, mesmo assim, foi até a igreja que
su
a ex-companheira
requentava
(
fl. 21 e
mídia de
fl.
59
),
declaração que corrobora os relatos d
e Fernanda de Oliveira Luiz

(
fl
s
.
09 e
mídia de fl.
59
).

Importante consignar que a palavra da
ofendida
, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Desse modo
,
considerando que as provas indica
ra
m que o
apelante agiu com vontade, livre e consciente, no intuito de
descumprir medidas protetivas de urgência
, não prospera o pedido de
absolvição.

Avançando, n
o que se refere à
dosimetria da pena,
a
defesa postula pela redução da pena-base para o
mínimo legal.

No ponto, i
nfere-se da sentença que a Juíza considerou desfavoráve
is o s vetor es da culpabilidade, personalidade e
motivos do crime,

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (
10
meses de detenção).

Sobre a
culpabilidade
,
a Magistrada consignou
ser
“
alta, vez que (o réu estava) ciente de todas as consequências advindas do crime”
,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra
.

Acerca da
personalidade
do réu, asseverou a sentença que
“o réu é pessoa desafiadora e sem limites”,

critério
que não se releva
idôneo,
pois
se confunde com
elementar
es

própria
s
do tipo penal.

Já
no tocante ao
s
motivos do crime,

concluiu
a Magistrada

que, o réu, com sua ação, pretendia
“incutir medo na vítima”,
fato que
justifica a exasperação da
reprimenda básica.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa dos
motivos do crime
, ao tempo que
afast
o
a avaliação
desfavorável
dos vetoriais da
culpabilidade
e

personalidade,
fato que impõe

o redimensionamento da pena-
base.

A respeito
dos critérios de incremento,
em consonância com a jurisprudência d
o
c.
STJ
2
,
adot
o

a fração de

1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima, que,
no crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência,
importa em aumento de
0
2
(
dois
) meses
e 19 (dezenove) dias de detenção
,

para cada circunstância negativa
da
.

Nessa medida,
a pena-base, imposta ao réu, fica redimensionada para
05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção,

que torno definitiva,
ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Em trato continuativo, sobre o pedido de
afastamento da suspensão condicional
da pena, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
se pacificou no sentido de que,
o momento oportuno, para a recusa do
sursis
, ocorre após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória.

Sob tal perspectiva,
inexiste ilegalidade a ser sanada, e
o pedido deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:
AgRg no AREsp: 2035550/SP, 2021/0399699-4,
Relator: Ministro Olindo Menezes
(Des. Convocado do TRF da 1ª Região, T6,

Julgamento: 14/09/2022,
DJe 20/09/2022
.

Por fim,
com relação
ao pedido
d
e
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o
exposto,
em consonância com o parecer da P
rocuradoria de Justiça
(Id.
7013871
)
,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso,
para rever a dosimetria da pena imposta a
JOSUÉ VIEIRA DO NASCIMENTO
, fixando a reprimenda em
05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de detenção,

em regime de cumprimento aberto,
suspensa a execução da pena, por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

2

STJ
.
AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,

5
T,
julgado em 20/
0
3/2023,
DJe de 27/
0
3/2023,
STJ
. AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.